Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. Por meio da decisão de ID Num. 54020621, esta relatoria deferiu a produção de prova pericial (documentoscópica) nos seguintes termos: “Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da 25a Vara Cível de Brasília-DF, para atuação auxiliar no presente feito rescisório, especialmente no que diz respeito à condução da dilação probatória atinente à produção da prova pericial judicial necessária ao deslinde da causa, com esteio no art. 972 do Código de Processo Civil. Posteriormente à remessa, intime-se a parte autora, CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, para que deposite, no prazo de 10 (dez) dias, em cartório vinculado ao Juízo auxiliar, os originais do contrato ao qual atribui falsidade, qual seja o aditivo contratual datado de 06/09/2002 (ID Num. 43319771). Após, deverá o Juízo auxiliar conduzir a regular dilação probatória a partir da nomeação de perito especializado (perícia documentoscópica) – com fulcro no art. 465 e seguintes do Código de Processo Civil –, sendo certo que a metodologia a ser empregada deve envolver a utilização de recursos tecnológicos tais como: (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont. Esclareça-se que a especificidade imposta à determinada dilação probatória se dá em razão da necessária comparação do resultado a ser alcançado com o laudo unilateral já ofertado pelo autor (ID Num. 43310793) e outras provas que venham a ser apresentadas pelas partes. Finalizados todos os procedimentos atinentes à indicada dilação probatória, retornem os autos conclusos a esta relatoria. Fixo o prazo máximo de 03 (três) meses para a referida dilação probatória (art. 972, Código de Processo Civil), respeitada a suspensão imposta pelo art. 220 do Diploma Processual vigente. Intimem-se.” Nomeado o perito judicial, este declinou da nomeação, sem deixar de informar que o tipo de perícia documentoscópica determinada não se aplica ao exame documentoscópico de cruzamento de traços/prioridade de lançamentos. Para fundar tal alegação, o perito declinante se baseou em Nota Técnica emitida pela Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, qual seja a Nota Técnica N.o 1/2023 - PCDF/DGPC/DPT/IC/DPI/SPD, de 19/07/2023. Diante desse quadro, tendo em vista o cenário de incerteza gerado pela alegação do expert antes nomeado para atuação no feito, fundada, repita-se, em orientação da Polícia Civil distrital (PCDF), oficie-se a Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para que informe se a prova pericial determinada nos presentes autos teria respaldo técnico. Com o intuito de subsidiar o parecer do referido órgão, registre-se que a perícia perseguida na presente ação rescisória seria feita: em documento físico, o qual se encontra depositado na 25a Vara Cível de Brasília-DF; com a utilização de recursos tecnológicos, tais como (I) ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop; e (II) submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics, ou WhatTheFont; e com o fito de apurar a existência ou não de antedatação no documento a ser periciado. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao órgão policial para a necessária resposta. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora